Tribunal: TJES
Processo: 5042829-97.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042829-97.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ITALO PHILIPE CARVALHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida por Juízo de Vara Especializada em Crimes Contra Criança e o Adolescente que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva de investigado denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A c/c art. 226, II, art. 61, II, “h”, e art. 71, todos do Código Penal, em relação a dois filhos menores de idade, em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do investigado, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal e do art. 17 da Lei nº 14.344/2022, diante da gravidade dos fatos imputados e da existência de medidas protetivas deferidas em favor das vítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

Não se evidencia risco atual e iminente decorrente da manutenção do investigado em liberdade, inexistindo elementos concretos que indiquem ameaça à integridade física ou psíquica das vítimas.

As medidas protetivas de urgência deferidas em favor dos menores e de sua genitora mostram-se adequadas e suficientes, não havendo notícia de descumprimento pelo investigado.

Não há demonstração de que a liberdade do investigado comprometa a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A inexistência dos requisitos legais não impede eventual decretação futura da prisão preventiva, caso surjam fatos novos que a justifiquem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5042829-97.2024.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ITALO PHILIPE CARVALHO
Advogado do(a) RECORRIDO: EDGARD SAUL DOS SANTOS MARTINS - ES32612

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão de id. 17073039, proferida pelo MM ª. Juíza de Vara Especializada em Crimes Contra Criança e o Adolescente (VECA), que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do investigado
ITALO PHILIPE CARVALHO
, denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A c/ art. 226, II, c/c art. 61, II, “h” (contra “criança”), na forma do art. 71 (diversas vezes), todos do CP.

Nas razões de id. 17073041, o órgão ministerial sustenta a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a medida é necessária para a garantia da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, bem como com fundamento no art. 17 da Lei nº 14.344/2022.

Acerca dos fatos
, verifica-se que ao apresentar a representação pela prisão preventiva do recorrido (id. 17073034), o Ministério Público consignou que o investigado abusou sexualmente de seus dois filhos, ambos menores de idade, de forma continuada.

Em razão disso, imputou-lhe a prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra criança), na forma do art. 71 (por diversas vezes), em relação à vítima M.D.O.C, bem como do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea “h” (crime cometido contra criança), também na forma do art. 71 (por diversas vezes), em relação à ofendida S.D.O.C, ambos os delitos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Feitas essas considerações,
quanto ao

pedido de decretação da prisão preventiva
do recorrido, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo Ministério Público, não se verificam, nos autos, elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.

Consoante ressaltado pela Magistrada, não obstante a gravidade dos fatos narrados, não restou evidenciado risco atual e iminente decorrente da manutenção do investigado em liberdade. Ademais, já foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor dos menores e de sua genitora, as quais tem-se mostrado suficientes para resguardar a integridade física das vítimas até o momento, inexistindo notícia de descumprimento pelo investigado.

Além disso, não há demonstração de que a liberdade do acusado represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A gravidade abstrata do delito não é suficiente para fundamentar o decreto da segregação cautelar, devendo existir fato que comprove ser a prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal ou para a conveniência da instrução.

Assim, não restando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, não há que se falar em decretar a prisão preventiva do recorrido nesse momento, o que não impede a sua posterior decretação, caso hajam fatos novos que a sustentem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.